Tribunal: CARF
Processo: 13971.720262/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720262/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.807 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 31 LEI N. 12.865/2013.
O crédito presumido previsto no art. 31 da Lei no 12.865/2013 aplica-se
exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados
nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00
e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi, não
sendo aplicável a operações que consistam em mera revenda de bens ou a
empresa comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
1. BUNGE ALIMENTOS S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido de
Ressarcimento no valor de R$ 54.851.729,23, referente a crédito presumido, previsto no
artigo 31 da Lei no 12.865/2013, apurado no 4o trimestre de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720262/2014-62
Fl. 24436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720262/2014-62

2. Após analisar o pleito do contribuinte, a DRF-BLUMENAU proferiu Despacho
Decisório de fl. 348, por meio do qual aprovou o Parecer Fiscal EAC2/SAORT/DRF-
BLU no 10/2014 e reconheceu a existência de crédito no montante de R$ 46.017.258,84.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 24/07/2014 (fl. 395) e apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 464/468 em 22/08/2014 onde alega em síntese:
Concorda com a decisão proferida pela autoridade preparadora, exceto em relação às
glosas relativas a operações de mera revenda de mercadorias. Com relação a estas
operações as notas fiscais citadas pela autoridade fiscal não seriam de revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, mas de mercadorias industrializadas pelo próprio
contribuinte. Com o intuito de provar o alegado juntou cópia do Livro de Apuração de
ICMS, o Livro Registro de Entrada, além de um relatório aberto por NF para comprovar
que não houve compra de terceiros das mercadorias objeto do crédito pelas filiais
vendedoras, mas tão-somente recebimento em transferência de outro estabelecimento da
mesma empresa.
4. Por intermédio da Resolução no 16.000.650 (fls. 1530/1532) esta turma converteu o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal informasse se a glosa efetuada
abrangeu operações de venda de mercadorias produzidas pela própria empresa
interessada.
5. Em resposta, a autoridade fazendária elaborou a Informação Fiscal de fls.
24.395/24.410, em que conclui não ter ocorrido revenda de mercadorias e opinou pela
manutenção da glosa no montante de R$ 616.510,35.
6. O contribuinte foi cientificado desta Informação em 25/04/2018 (fl. 24.413), porém,
não se manifestou.
7. É o relatório.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 16-91.040 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO.
Deve ser revertida a glosa de créditos ao se comprovar que não houve revenda de
mercadorias, fundamento utilizado pela fiscalização para a realização da glosa de
créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO.
Deve ser revertida a glosa de créditos ao se comprovar que não houve revenda de
mercadorias, fundamento utilizado pela fiscalização para a realização da glosa de
créditos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 24437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720262/2014-62

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com o argumento relacionado a glosa de créditos
presumidos referente a mercadorias adquiridas com fim específico de exportação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A Recorrente apresenta argumentos referente a glosa de entradas de mercadorias
de terceiros na filial de Paranaguá cujos documentos fiscais indicavam a remessa com fim
específico de exportação. No seu entendimento, persiste o direito ao crédito conforme disposto
no art. 31 da Lei no 12.865/13 tendo em vista que o estabelecimento de Paranaguá não exporta
mercadorias, mas tão somente as armazena para formação de lotes de exportação. Destaca que
quem efetivamente exporta as mercadorias é o estabelecimento que realizou a sua
industrialização e que tais mercadorias são devolvidas de forma simbólica ao referido
estabelecimento momentos antes da exportação com a correspondente emissão da nota de
exportação.
A fiscalização procedeu a glosa de parte do crédito presumido pleiteado
especificamente nos seguintes termos:
Destarte, a percuciente análise dos códigos fiscais de operações e prestações (CFOP),
bem como dos itens das notas fiscais permitiram identificar operações às quais a
postulante não faz jus ao crédito, quais sejam:
1. Operações de mera revenda de mercadorias, nos termos do inciso I do §7o do art. 31
da Lei no 12.865/2013, identificadas nos arquivos juntados aos autos através do termo de
anexação de arquivo não-paginável de fls.305 que totalizaram R$ 8.817.010,99 (oito
milhões, oitocentos e dezessete mil e dez reais e noventa e nove centavos;
Na manifestação de inconformidade a interessada alegou não se tratar de
operações de mera revenda de mercadorias adquiridas e produzidas por terceiros, mas sim
mercadorias industrializadas pela própria Recorrente e transferidas pelos estabelecimentos
industriais para as suas filias vendedoras. Para tanto apresentou cópia do Livro de Apuração do
ICMS e do Livro Registro de Entrada para comprovar que não houve compra de terceiros.
Fl. 24438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720262/2014-62

A DRJ entendeu necessário converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem confirmasse se as glosas teriam alcançado mercadorias produzidas pelo
próprio interessado.
Na diligência fiscal concluiu-se que a empresa matriz e suas filiais não efetuaram
revenda de mercadorias, entretanto, em relação à filial de Paranaguá, a autoridade fiscal assim se
pronunciou:
Já em relação à filial de Paranaguá, que não possui atividade industrial, e a despeito de
não ter efetuado revenda de mercadoria, constatou-se que recebeu somente mercadorias
de terceiros, amparadas por documentos fiscais que indicam remessas com fim específico
de exportação, não fazendo jus ao crédito, cuja glosa aplicada é a seguir demonstrada.
Neste sentido, a DRJ manteve a glosa referente às mercadorias de terceiros
recebida pela filial de Paranaguá com fim específico de exportação, por não se tratar de hipótese
de gerar crédito presumido no valor de R$616.510,35.
Inicialmente vejamos o que dispõe o art. 31, §7o, inciso I da Lei no 12.865/2013:
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre a receita decorrente da venda no mercado interno ou da exportação dos produtos
classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e
3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi.
§ 1o O crédito presumido de que trata o caput poderá ser aproveitado inclusive na
hipótese de a receita decorrente da venda dos referidos produtos estar desonerada da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 2o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado, respectivamente, mediante aplicação, sobre o
valor da receita mencionada no caput, de percentual das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, correspondente a:
I - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de óleo de soja classificado
no código 15.07 da Tipi;
II - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de produtos classificados
nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi;
III - 10% (dez por cento), no caso de comercialização de margarina classificada no
código 1517.10.00 da Tipi;
IV - 5% (cinco por cento), no caso de comercialização de rações classificadas no código
2309.10.00 da Tipi;
V - 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de comercialização de biodiesel
classificado no código 3826.00.00 da Tipi;
VI - 13% (treze por cento), no caso de comercialização de lecitina de soja classificada no
código 2923.20.00 da Tipi.
§ 3o A pessoa jurídica deverá subtrair do montante do crédito presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que apurar na forma prevista no § 2o,
respectivamente, o montante correspondente:
Fl. 24439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720262/2014-62

I - à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso I do § 2o sobre o valor de
aquisição de óleo de soja classificado no código 15.07 da Tipi utilizado como insumo na
produção de:
a) óleo de soja classificado no código 1507.90.1 da Tipi;
b) margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi;
c) biodiesel classificado no código 3826.00.00 da Tipi;
d) lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 da Tipi;
II - à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso II do § 2o sobre o valor de
aquisição dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi utilizados
como insumo na produção de rações classificadas nos códigos 2309.10.00 da Tipi.
§ 4o O disposto no § 3o somente se aplica em caso de insumos adquiridos de pessoa
jurídica.
§ 5o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 6o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar
o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa
os produtos citados no caput, não sendo aplicável a:
I - operações que consistam em mera revenda de bens;
II - empresa comercial exportadora.
§ 8o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Para fazer jus ao crédito presumido previsto no citado art. 31 da Lei no
12.865/2013, deve se referir a venda de produtos industrializados pela própria Recorrente, seja
por sua matriz, seja por suas filiais.
No presente caso, a diligência fiscal foi precisa em analisar as notas fiscais objeto
de glosa indicadas pela recorrente como sendo derivadas de vendas procedidas pela filial
localizada no Porto de Paranaguá conforme os seguintes termos:

Resultado da análise: trata-se de filial localizada no Porto de Paranaguá, ou seja, não se
trata de unidade industrial. Verificam-se remessas com fim específico de exportação,
todas oriundas de terceiros, o que denota que a referida filial atuou no período em
Fl. 24440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720262/2014-62

análise como entreposto de exportação, não fazendo jus ao crédito. Constatou-se,
ainda, que após o recebimento das mercadorias de terceiros, houve a emissão de notas
fiscais visando a formação de lotes de exportação (CFOP 5.505), bem como a emissão de
notas fiscais de entrada decorrente de devolução simbólica das mercadorias que
formaram o referido lote (CFOP 1.506) em consonância com os termos preconizados
pelo Ajuste Sinief 09/05.
Ainda que o referido estabelecimento recebesse mercadorias de outra filial ou mesmo do
estabelecimento matriz da empresa, o crédito deve ser reconhecido a partir da emissão
de nota fiscal de remessa de produção com fins específicos de exportação (CFOP
5501/6501).
Esta conclusão da diligência fiscal tomou por base todas as notas fiscais de
entrada da referida filial (CNPJ 84.046.101/0282-84) emitidas no período de 08/2013 a 12/2013
e constantes da planilha juntada pela autoridade fiscal (arquivo não paginável anexada conforme
termo de e-fl. 24.373). Consultando algumas notas fiscais desta planilha, observei que todas as
constantes do CFOP 1506 (Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria, adquirida
ou recebida de terceiros, remetida para formação de lote de exportação) tinham como emitente e
destinatário a própria unidade de Paranaguá. Com essa característica de mesmo emitente e
destinatário estavam as notas fiscais emitidas com CFOP 5505 (Remessa de mercadoria,
adquirida ou recebida de terceiros, para formação de lote de exportação). Repare que para ambos
os tipos de CFOPs constam a informação de que são relacionadas a mercadorias adquiridas ou
recebida de terceiros.
Por derradeiro, todas as demais notas fiscais, cujo CFOP 5501/6501 (Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação), foram efetivamente emitidas
por terceiros (CNPJs distintos da Recorrente) e tinham destinatário a própria filial de Paranaguá.
Portanto, correto o entendimento da fiscalização e mantida pela decisão de piso no
sentido de que as notas fiscais de saída da filial do Porto de Paranaguá não geram direito a
crédito presumido previsto no art. 31 da Lei no 12.865/2013 tendo em vista que se referem a
vendas de produtos que não foram industrializados pela própria Recorrente.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 24441
DF CARF MF
Original